Tribunal: CARF
Processo: 13706.001974/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001974/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ELAINE MARIA CHAVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR.
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NÃO
EXISTÊNCIA.
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MOLÉSTIA GRAVE -
ISENÇÃO
E
SEUS
REQUISITOS.
-
REMUNERAÇÃO
DE
APOSENTADORIA - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO
MÉDICO EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO NÃO OFICIAL - NÃO
PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.
Abrangência do campo de isenção do Imposto de Renda - IR para os
portadores de moléstia grave, observando-se os requisitos exigidos em lei: (a)
serem
rendimentos
provenientes
de
aposentadoria,
reforma,
reserva
remunerada ou pensão, e; (b) a moléstia ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. Base legal: inciso XIV do artigo 6o da Lei
7.713 de 1988; artigo 30 da Lei 9.250/1995 e inciso XXXIII do artigo 39 do
Decreto 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias natureza indenizatória dos proventos e
inadequação do valor apontado em ação trabalhista, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001974/2007-90
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001974/2007-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 78 a 83), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 13-32.857, da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) - DRJ/RJ2 (e-fls. 62 a 65), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003 PRELIMINAR DE NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do PAF
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. , Para serem isentos do imposto
de renda pessoa física, os rendimentos deverão necessariamente ser provenientes de
pensão, aposentadoria ou reforma, assim como deve estar comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, que o interessado é portador de uma das moléstias apontadas na
legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJ2 (e-fls. 62 a 65) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra a contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de fls.05/09 relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2002, para modificar o resultado de
sua declaração de ajuste de saldo de imposto a pagar de R$ 1.630,73 para imposto
suplementar de R$ 43.666,73, acrescidos de multa de oficio de 75% e juros moratórios.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste/2003 da
interessada, tendo sido apontada a seguinte infração: omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 158.788,09, por ter sido incluída a parcela
referente ao imposto de renda retido na fonte no processo trabalhista da 22 VTno RT
1681/88, uma vez que os valores recebidos nos Alvarás Judiciais são líquidos,
conforme documentação e justificativa apresentadas.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06 e 08 Inconformada, a interessada
ingressou com a impugnação de fls.01/03 solicitando a nulidade in totum do
procedimento fiscal, por entender faltar requisitos legais para efetuar o lançamento.
Acrescenta que fato novo pode alterar o auto de infração por ser portadora de moléstia
grave, sendo isenta do imposto de renda. Informa que seus argumentos são
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001974/2007-90

comprovados pela farta documentação acostada aos autos. Por fim, repisa que o
lançamento é nulo.
Em 19/09/2007, o processo foi encaminhado à repartição de origem, por intermédio do
Despacho DRJ/RJ2/Secoj n° 01719/2007 (fl.34), tendo sido solicitada a juntada do
dossiê dos documentos relativos à ação trabalhista objeto do presente, a fim de que
fosse explicada a natureza dos rendimentos recebidos por Alvará Judicial. E, em
resposta, foi acostado o documento de fl.36.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/RJ2, por meio do Acórdão no 13-32.857, em 17 de dezembro
de 2010, julgou, por unanimidade, improcedente a impugnação apresentada.
Incialmente afasta a preliminar de nulidade alegada pela ora Recorrente, por não
vislumbrar no procedimento fiscalizatório nenhuma das nulidades previstas no artigo 59, do
Decreto no 70.235/72 (que são: I- atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – despachos
e decisões proferidas por autoridades incompetentes), bem como porque a motivação destacada
no lançamento realmente se confirma e “o argumento levantado pelo Interessado não configura
estas citadas hipóteses, podendo ser tratado pela regra prevista no art. 60 do PAF, uma vez que
a motivação da Notificação de Lançamento não influi na solução deste litígio”
O órgão julgadores de primeira instância, em relação ao mérito, expõem os
requisitos que são necessários para o contribuinte fazer jus à isenção do IR por ser portador de
uma moléstia grave, apontando o art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, art. 30 da Lei no
9.250/95 e artigo 5o da Instrução Normativa SRF no 15/011 e concluí que a ora Recorrente não

1 Lei no 7.713/88
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.(Incluído pela Lei no
8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)

Lei n° 9.250/95
(...)
Art. 30 — A partir de I" de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isençõels de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6" da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,' com a redação dada pelo art. 47 da Lei n"
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

Instrução Normativa SRF n° 15/01
(...)
"Art. 5" Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001974/2007-90

preenche os requisitos da legislação para fazer jus à isenção do Imposto de Renda – IR, seja por não
serem os rendimentos do lançamento oriundos de aposentadoria, mas sim de verbas recebidas no
contexto de uma ação trabalhista, seja porque a ora Recorrente não apresentou laudo médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios identificando e declarado sua
enfermidade.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 16 de fevereiro de 2012 (e-fls. 78 a 83), a
Recorrente reitera os termos da impugnação, alegando em síntese que:
 o lançamento é nulo, por carecer de fundamento legais para efetuar o
lançamento;
 o laudo médico pericial trazido aos autos foi emitido por médicos
devidamente habilitados, revestido de conteúdo legal;
Ademais, traz nova alegações não levantada em sua impugnação:
 que mesmo não sendo os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma,
estes decorrem de indenização decorrente de contrato de trabalho,
portanto, isentos do IR, nos moldes no inciso V, do artigo 5o, da Instrução
Normativa SRF no 15/012;
 discuti o quantum do valor lançado, aduzido que o valor apontado pela
sentença proferida na ação trabalhista, como base de cálculo do Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, não pode ser considerado. por não
haver nos autos comprovação do recolhimento do IRRF, não havendo
assim omissão de rendimento.

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e recebidos pelos portadores de
moléstia (...)

§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de 1o de janeiro de 1996, só
pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

§ 2" As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos recebido a partir:

I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente;

II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municipíos, que reconhecer amoléstia, se esta for contraída após a concessão da posentadoria,
reforma ou pensão;

III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.

(...)

2 (...)
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
V - indenização e aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela
lei trabalhista (Consolidação da Legislação do Trabalho - CLT) ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho;
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001974/2007-90

É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ2 em
07 de fevereiro de 2012 (Termo de Ciência e vistas dos autos e-fls. 70 e 71), e efetuado
protocolo recursal em 16 de fevereiro de 2012, e-fl. 78, respeitando, assim, o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Preliminar
Não procede a alegação da Recorrente de que o lançamento fiscal é nulo, uma
vez que no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade
de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Do Mérito
 Alegação só trazidas em sede do Recurso Voluntário.
Incialmente, conforme já destacado acima no relatório, a ora Recorrente traz
novas alegações com seu Recurso Voluntário, não trazidas com em sua Impugnação, quais são:
 que mesmo não sendo os proventos oriundos de aposentadoria ou reforma,
estes decorrem de indenização decorrente de contrato de trabalho,
portanto, isentos do IR, nos moldes no inciso V, do artigo 5o, da Instrução
Normativa SRF no 15/01;
 discuti o quantum do valor lançado, aduzido que o valor apontado pela
sentença proferida na ação trabalhista, como base de cálculo do Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, não pode ser considerado. por não
haver nos autos comprovação do recolhimento do IRRF, não havendo
assim omissão de rendimento.
Pois bem. destacamos que a fase litigiosa do procedimento fiscal administrativa se
inicia com a impugnação do contribuinte, conforme dispõe a redação do artigo 14 do Decreto no
70.235/723, sendo que neste momento o contribuinte deverá apresentar os motivos de fato e de

3 Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001974/2007-90

direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos
respeitando o disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, considerando que estas alegações da Recorrente foram trazidas
somente agora (não foram levantadas/atacadas em sede de Impugnação), concluímos que não
será possível a Recorrente traze-las em seu Recursos Voluntário, respeitando o estabelecido no
artigo 17, do Decreto no 70.250/72, in verbis:
“(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)”
Neste ponto, destaca-se que não há indício ou fatos novos que justifiquem que a
Recorrente não poderia alegar este tópico em sua Impugnação e só poderia fazê-lo agora.
Desta maneira, não pode ser analisado esta alegação nesta fase do processo
administrativo fiscal.
 Da Isenção – Moléstia Grave
Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que a
isenção de IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde que observados os
seguintes requisitos: (i) os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, e; (ii) a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Então vejamos o que estabelece o inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/88 sobre
esta isenção:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).
(...)”
Em relação à necessidade de se aplicar a isenção somente sobre os proventos de
aposentadoria, nos moldes do inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713/88, a Recorrente, não
consegue demonstrar que estes são oriundos de aposentadoria, pelo contrario, declara e afirma
em seu Recurso Voluntário que estes são decorrente de indenização recebida no contexto de ação
trabalhista.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001974/2007-90

Desta maneira, em relação à natureza dos proveitos a Recorrente não comprova
ser este oriundo de aposentadoria da Contribuinte, indo de encontro ao que disciplina a Súmula
43 do CARF:
“Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
Passamos agora a analise se a Recorrente comprova a moléstia Grave.
Em relação a comprovação de Moléstia Grave, vejamos o que dispõe o artigo 30
da Lei no 9.250/95:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose)."

No mesmo sentido do artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, observamos a Súmula
CARF no 63, então vejamos:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (nosso grifo)”
Pois bem! Ao analisarmos os laudos médicos juntados com a Impugnação (e-fls.
15 a 20) pela Recorrente, verificamos que os mesmos foram emitidos por serviços médicos
particulares, estando em descompasso com o que estabelece a legislação tributária, que
determina que só serão considerados, para fins de isenção de IR, os laudos periciais emitidos por
serviços médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (artigo 30
da Lei no 9.250, de 1995).
Deste maneira, não há razão à Recorrente por não preencher os dois requisitos
essências da isenção do IR por moléstia grave.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias natureza indenizatória dos
proventos e inadequação do valor apontado em ação trabalhista, para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001974/2007-90

Dispositivo
Ante exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte
conhecida, voto por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital